Tribunal: STF
Processo: ARE 1520934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação - Ação civil pública - Obra realizada em loteamento ilegal e clandestino - Alto risco de escorregamento do solo - Sentença de procedência - Suspensão do feito, tendo em vista a identidade de ações - Não acolhimento - Competência do Município, por meio do poder de polícia, de fiscalizar e impedir a construção de obras irregulares, procedendo ao embargo ou à demolição desta, caso haja necessidade - Pretensa reconvenção da ré para a regularização da construção - Impossibilidade - Risco à vida, saúde e segurança dos moradores do local - Recurso não provido.”



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta violação dos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I, II, e IV, 5º, inciso XXIII e § 1º, 6º, caput, 30, inciso VIII, 170, inciso III, 174, 182 e 183 da Constituição Federal.



    Aduz que “o fato de o morador ter sido devidamente notificado da irregularidade de suas construções, não altera a realidade socioeconômica em que vive, e, permanecendo a condição de hipossuficiência, dificilmente conseguiria adquirir lote em área devidamente regularizada”.



    Alega que o “pedido de demolição de imóvel sob o pretexto de irregularidade do bairro consagrada pela decisão guerreada propugna, sem qualquer rubor, a banalização de um direito social, tido como fundamental pela Lei Maior, olvidando-se que o estado democrático de direito existe justamente para proteção das minorias, em face das maiorias ocasionais e que o Direito Constitucional assenta-se na proteção do indivíduo em face do Estado, o maior violador dos Direitos Humanos e, ainda que se trate de ocupação irregular, a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com exceção do artigo 30, inciso VIII, os demais dispositivos constitucionais apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos amparado nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia à construção de imóvel erigida de forma irregular, em desacordo com a Lei Complementar nº 267/2003, o que justificaria a sua demolição. 



    Após a instrução processual, adveio a r. sentença de procedência do pedido, contra a qual se insurge a ré. 



    De início, não vinga a tese de que haveria ação em curso (nº 1016472-16.2019.8.26.0577), cujo objeto também seria a regularização urbanística, a resultar na suspensão dos presentes autos. 



    Isso porque este feito está em consonância com o determinado na ação civil pública nº 1008881-08.2016.8.26.0577, promovida pelo Ministério Público contra a Municipalidade de São José dos Campos, na qual se obrigou a ré a ‘III) impedir a edificação de novas construções, por meio do poder de polícia, inclusive pela via judicial, se necessário, procedendo ao embargo, interdição e demolição de novas obras, no prazo de 120 dias a contar da ciência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00’, quanto aos imóveis localizados nos loteamentos irregulares Águas do Canindú e Chácaras Havaí.



    No mérito, a autora, ora apelada, lavrou notificação no tocante à construção do imóvel em questão, tendo em vista se encontrar em loteamento irregular e em área de risco (fls. 09/14).



    Como se sabe, o Poder Público Municipal detém competência para promover o adequado ordenamento do solo urbano, nos termos do artigo 30, inciso VIII, da CF.



    (...)



    Além disso, há expressa previsão processual de que cabe aos Municípios o manejo de ação civil pública para a responsabilização por eventuais danos causados à ordem urbanística:



    (...)



    Quanto ao exercício do poder de polícia, extrai-se do artigo 2º, inciso VI, da Lei Federal nº 10.257/2001:



    (...)



    No caso dos autos, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (Lei Complementar Municipal nº 612, de 30/11/2018) dá concretude às disposições constitucionais e legais. 



    Delineia-se constituir prioridade da autora o adequado exaurimento de política pública relacionada à regularização dos loteamentos clandestinos já existentes e mapeados, direcionando-se a fiscalização para coibir o surgimento de novos loteamentos desse tipo.



    A Política Municipal de Regularização Fundiária possui como objetivo específico coibir a formação de novos núcleos informais, por meio do fortalecimento das políticas de controle e fiscalização do uso do solo, certo que o bairro Águas de Canindu não é um novo núcleo informal, estando tão consolidado que foi erigido à categoria de ZEIS 1. 



    Entretanto, isso não afasta a necessidade de se observar as regras estabelecidas para construção. 



    A edificação executada sem o respectivo alvará é ilegal e clandestina, sujeitando-se a apelante às sanções administrativas cabíveis, dentre as quais a obrigação de remover ou demolir o que foi construído de forma irregular.



    (...)



    Verifica-se que os artigos 142, 196, 197, 198 e 203, todos da LCM nº 267/2003 (Código de Edificações) preveem, expressamente:



    (...)



    Ainda, estabelece o artigo 289 da LCM nº 428/2010, que as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo em São José dos Campos:



    (...)



    Assim, o descumprimento das regras estabelecidas para construção confirma a irregularidade constatada e enseja a demolição da área em desconformidade com a lei, como no caso em foco. 



    Considerando-se o poder-dever de polícia da autora para fiscalizar obras e adequa-las ao interesse público, resulta admitida a demolição de imóvel erigido sem qualquer autorização da apelada.



    (...)



    Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que basta a realização de obra sem comprovação de projeto aprovado para que esta possa ser alvo de pretensão demolitória. 



    Considerando-se que o imóvel está localizado em área sujeita a risco de escorregamento (R4), a ensejar risco à vida, saúde e segurança dos moradores que habitam o local, inviável a sua pretensa regularização.



    A despeito do art. 346 da Lei Orgânica do Município prever a promoção da regularização dos loteamentos clandestinos, no prazo de dois anos, tal não conduz, necessariamente, ao raciocínio de que, decorrido referido período, todos os bairros em situações ilegais deverão ser regularizados, já que se trata de questão de alta complexidade, a qual demanda adequado estudo por parte do Município. 



    Desse modo, imperiosa a prévia análise de estudo geotécnico da área.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação local aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.323.631/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.118.222/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/02/019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.100.338/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.4.2017. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência de responsabilidade do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.018.103/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente